Tribunal: TJSP
Processo: 2010271-29.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- TUTELA DE URGÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA,
- A empresa Facebook Brasil, controla o aplicativo "WhatsApp"; com ele compartilha infraestrutura. A tese de ilegitimidade já foi por diversas vezes enfrentada pelos Tribunais Brasileiros e pelo STJ. Alegação de ilegitimidade afastada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- TUTELA DE URGÊNCIA – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- TUTELA DE URGÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA,
- A empresa Facebook Brasil, controla o aplicativo "WhatsApp"; com ele compartilha infraestrutura. A tese de ilegitimidade já foi por diversas vezes enfrentada pelos Tribunais Brasileiros e pelo STJ. Alegação de ilegitimidade afastada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- TUTELA DE URGÊNCIA – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS, COM LIMITAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - QUESTÃO NÃO APRECIADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
– Pedido subsidiário de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com limitação de valor não foi apreciado pelo juízo de origem - Questão não controvertida na instância precedente- Alegação originária no âmbito do presente recurso- Descabimento- Efeito Devolutivo- Supressão de instância:

- As questões que devem ser apresentadas em grau recursal são aquelas devolvidas para reexame da matéria, ou seja, as que foram previamente decididas em Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NÃO COMPROVADA.
– Mensagem eletrônica que apenas sugere a impossibilidade de cumprimento da obrigação. Documento produzido de maneira unilateral por empresa que faz parte do grupo econômico do agravante que apenas sugere dificuldade de cumprimento, sem prova cabal do alegado.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO